Tribunal: TJES
Processo: 5014279-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014279-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO ALVES MEIRELES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5014279-88.2022.8.08.0048

RECORRENTE: TIAGO ALVES MEIRELES

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por TIAGO ALVES MEIRELES em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagens junto à Requerida com vistas a retornar para Vitória - ES no dia 20/01/2022 às 22:10 horas, entretanto, ao chegar no aeroporto para realizar o check-in, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado e, portanto, deveria comparecer no dia seguinte para embarcar em outro voo. O novo voo possuía itinerário diferente do original, com uma escala na cidade de São Paulo, tendo o Autor sido cientificado pela cia aérea Requerida que seria providenciado hospedagem até o dia seguinte e transporte para locomoção. Ao chegar no hotel fornecido pela Requerida, foi informado que somente pessoas vacinadas poderiam se hospedar, informação esta que não havia sido passada para o Autor pela Requerida, em razão dessa imposição e por não ser vacinado, não pode se hospedar, alega que, por este motivo, teve que dormir na rua. Pretende, portanto, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 5447989), a Requerida arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em suma, a não aplicabilidade da lei 14.034/2020, em voos programados a partir de 1º de Janeiro de 20022, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, inexistência de ilícito cometido, excludente de responsabilidade da Requerida em razão de culpa exclusiva de terceiro e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4759707), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

Irresignadas, as Autoras interpuseram Recurso Inominado (ID. 4759710), sustentando que havia requerido pela produção de prova testemunhal em sua réplica, a fim de consolidar, em conjunto com as demais provas acostadas aos autos, a veracidade dos fatos alegados, dado que a testemunha estava presente no local da ocorrência destes. Sustenta, ainda, que independentemente da produção da referida prova testemunhal, os demais elementos dos autos permitem concluir pela ocorrência do mencionado fato, os quais, por si só, possibilitariam majorar o valor da indenização por danos morais. Por fim, pugna pela anulação da sentença de piso com consequente remessa dos autos ao juízo de piso, para que seja determinada a produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, requer a majoração do quantum indenizatório fixado.

A parte Requerida apresentou contrarrazões (ID. 4759713) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Pretende a parte Recorrente a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem, no que tange ao pleito de anulação da sentença em razão do indeferimento da prova testemunhal do Autor, entendo que não deve prosperar as alegações autorais. Isto porque, a prova destina-se ao juízo, de modo que, ao o entender que o acervo probatório acostado nos autos era suficiente, acertada a conduta a juíza
a quo
ao indeferir o pedido de produção de prova testemunhal, não havendo que se falar em anulação da sentença de piso, inclusive porque a Douta Magistrada fundamentou adequadamente sua decisão.

No mais, quanto ao dano moral, coaduno como o entendimento exarado em sentença de que a situação vivenciada pelo Autor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração a conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente decorrentes da falha na prestação de serviço, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)